Tribunal: STF
Processo: ARE 1582381
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 955 e 1.100 da Repercussão Geral e na necessidade de análise de matéria infraconstitucional (doc. 34).
 
O recorrente alega que:

este E. STF possui plena competência para delimitar a incidência das contribuições previdenciárias (além das devidas a Terceiros e ao FGTS), conforme já verificado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576.967/PR, uma vez que a sua base de cálculo está devidamente prevista na Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 195 (doc. 38, p. 7). 

Afirma, ainda, que:

a r. decisão entendeu que compensação tributária possuiria natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa. 39. Ocorre que tal entendimento não poderia estar mais equivocado, na medida em que conforme demonstrado em seu Apelo Extraordinário, a limitação imposta no v. acórdão, afronta diretamente os artigos 5º, incisos XXII e LIV, e 150, incisos I e IV, todos da CF (doc. 38, p. 12).

Requer:
o necessário provimento ao Recurso Extraordinário, reconhecendo-se o caráter indenizatório do pagamento de salário paternidade, de modo que tais montantes sejam excluídos das bases de cálculo das contribuições previdenciárias (quota patronal e RAT), devidos a terceiros e ao FGTS (doc. 38, p. 12).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Verifico que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com os Temas 955 e 1.100 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente),  DJe 25/7/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator